Tribunal: TJPA
Processo: 0813223-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813223-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0813223-49.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO

EMBARGADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo executado contra acórdão que, ao dar provimento a Agravo de Instrumento, reconheceu a prescrição originária do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, mas silenciou quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão sanável ao deixar de fixar honorários sucumbenciais após decretar a extinção da execução fiscal, considerando a resistência oferecida pelo ente público.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz. A sentença ou acórdão que extingue o processo deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, caput, CPC). 4. Havendo resistência da Fazenda Pública à tese de prescrição, com a instauração de litígio que exigiu a atuação de advogado da parte executada, impõe-se a condenação do ente público em honorários advocatícios pelo princípio da sucumbência, afastando-se a alegação de causalidade exclusiva do devedor. 5. Sanada a omissão para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal em razão da prescrição, quando houve resistência da Fazenda Pública, enseja a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência. 2. A ausência de fixação de honorários em decisão terminativa configura omissão sanável via embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, caput e §§ 2º e 3º; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ED no AI 0810194-64.2020.8.14.0000; TJPA, ED na AC 0027224-07.2000.8.14.0301.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO
, contra o acórdão proferido nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FRANCO contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006026-59.2005.8.14.0006, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ para cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS referente ao período de abril de 2000. O agravante sustentou a prescrição originária do crédito tributário e, subsidiariamente, a ocorrência de prescrição intercorrente quanto ao redirecionamento da execução.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição originária do crédito tributário, considerando o termo inicial da constituição definitiva do crédito e a data do ajuizamento da execução fiscal.

RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação tem início na data da constituição definitiva (art. 174 do CTN). A entrega da Declaração de Informação e Apuração do ICMS (GIA), ou documento equivalente, constitui o crédito tributário, dispensando formalização adicional pela Fazenda (REsp 1.120.295/SP – Tema 383/STJ; Súmula 436/STJ). Na ausência de comprovação da data de entrega da DIEF, adota-se a data de atualização constante na CDA (10/05/2000) como termo inicial do prazo prescricional. A execução fiscal foi ajuizada em 05/09/2005, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, configurando a prescrição originária. A ausência de juntada do processo administrativo não pode ser utilizada para afastar a prescrição, especialmente quando a própria CDA aponta a constituição do crédito em abril de 2000. Reconhecida a prescrição originária, resta prejudicada a análise da alegação de prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação tem início na data da constituição definitiva, reconhecida pela entrega da GIA ou documento equivalente, ou, na sua ausência, na data do vencimento ou da atualização da dívida, o que ocorrer por último. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; art. 174; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81 e 1.016, §2º e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema 383); STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em vício de omissão. Sustenta que, não obstante a decisão tenha dado provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal, o julgado silenciou quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e das despesas processuais, nos termos do art. 85 do CPC. Requer o acolhimento do recurso para sanar a omissão e fixar a verba honorária.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pela rejeição dos embargos e manutenção da decisão, alegando que não houve omissão, mas sim discordância quanto ao mérito. Argumenta que, pelo princípio da causalidade, os honorários não são devidos pela Fazenda Pública, uma vez que o débito estava regularmente constituído e a execução foi ajuizada legitimamente, tendo o executado dado causa à demanda ao não adimplir o tributo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois, não obstante ter dado provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição originária e extinguir a execução fiscal, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e despesas processuais, nos termos do art. 85 do CPC.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão de fato incorreu em omissão ao não fixar a verba honorária decorrente da extinção do feito.

A decisão colegiada embargada foi clara ao reconhecer a prescrição do crédito tributário e decretar a extinção da Execução Fiscal nº 0006026-59.2005.8.14.0006 em relação ao executado. Contudo, silenciou quanto aos ônus sucumbenciais. O art. 85 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

Conforme a jurisprudência consolidada e aplicada em casos análogos por este Tribunal, o reconhecimento da prescrição, quando há resistência da Fazenda Pública em defender a continuidade da execução ou a não ocorrência da prescrição, atrai a aplicação do princípio da sucumbência. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, FIXANDO-SE HONORÁRIOS ADVOCTÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Pois bem, a decisão monocrática embargada conheceu e deu provimento ao recurso de
agravo
de instrumento interposto, reconhecendo a
prescrição
da pretensão executória, em face do agravante, extinguindo a ação de
execução
em relação ao recorrente, na forma prevista no art. 487, II, do CPC.

Ora, considerando que a ação executiva foi extinta, face o reconhecimento da
prescrição
por não ter sido promovida em tempo hábil a citação do avalista, tendo havido resistência do exequente quanto à pretensão de extinção por
prescrição
, cabível a fixação de honorários de sucumbência a serem suportados pelo exequente, consoante orientação jurisprudencial que abaixo destaco:

(...)

Dito isto, complemento a decisão embargada, sanando a omissão evidenciada, a fim de arbitrar honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, a serem suportados pelo exequente/agravado/embargado.

ASSIM, diante do acima exposto, CONHEÇO E ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para, sanando a omissão apontada, fixar honorários sucumbenciais a serem suportados pelo exequente.

(TJ-PA
0810194-64.2020.8.14.0000
, Relator (a):
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 30/08/2022 )

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADIÇÕES ALEGADAS NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. MERA IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido proferida, a decisão embargada, de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027224-19.2000.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021 )

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo de preceito de lei federal suscitado na peça recursal não é examinado pelo Tribunal de origem. 2. O reconhecimento da
prescrição
intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes. 3. Hipótese em que a Fazenda Pública impugnou os embargos à
execução

fiscal
, defendendo a inocorrência da
prescrição
e a continuidade da
execução

fiscal
. 4.
Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp 1867881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 20/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO

FISCAL
EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Tribunal de origem isentou a Fazenda Nacional dos honorários advocatícios ao argumento de que o princípio da causalidade deve preponderar, na medida em que o ajuizamento da
Execução

Fiscal
se revelou necessário, e que houve penhora de dinheiro pelo Bacenjud, convertido em renda da União (mas insuficiente para a quitação integral do crédito tributário). Conclui não poder o ente fazendário ser responsabilizado pela posterior ausência de localização de bens, que resultou na extinção do feito em razão da
prescrição
intercorrente. 2. De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão hostilizado, entretanto, o processo ficou parado e só foi retomado porque a parte devedora protocolou petição de Exceção de Pré-Executividade, na qual veiculou a tese da
prescrição
intercorrente, a qual foi objeto de resposta da Fazenda Nacional, impugnando o conteúdo da objeção processual. 3. No contexto acima, havendo resistência da parte credora, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1814147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)

No presente caso, houve litígio e resistência do Exequente quanto à tese de prescrição, o que resultou na necessidade de o executado contratar advogado e manejar Exceção de Pré-Executividade e posterior Agravo de Instrumento para ver seu direito reconhecido. Assim, extinguindo-se a execução com resolução de mérito em favor do executado, a condenação da Fazenda Pública em honorários é decorrência lógica e legal da derrota processual, não havendo que se falar em preclusão ou causalidade exclusiva do devedor.

Dessa forma, impõe-se sanar a omissão para integrar o julgado e fixar os honorários advocatícios, os quais, observando os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, devem ser estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa execução fiscal, considerando o trabalho realizado e a natureza da causa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e
condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal
, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, mantendo-se a decisão quanto aos demais termos, conforme a fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026